Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da parte vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.

3. No caso, as provas indiciárias contidas no inquérito, depoimento da funcionária do posto e depoimento de representante do posto, foram devidamente corroboradas pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação do acusado.

4. Comprovado nos autos que a intenção do acusado era a de, desde o início, não adimplir com o pagamento pelo abastecimento de seu veículo, mantendo a funcionária do posto em erro, fazendo-a crer que retornaria para saldar a dívida, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de estelionato, conforme descrito na denúncia.

5. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8, para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5.1. Utilizado tal parâmetro, mantém-se a pena fixada na sentença.

6. Não sendo o réu reincidente, cominada pena inferior a 04 (quatro) anos e existente apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, fundamentados em uma condenação, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena corporal para o aberto. Precedentes.

7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.

8. Apelo conhecido e parcialmente provido.